Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-46.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001277-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.211-05 (AGRAVANTE), EDUARDO RADI MARTINS ABRACOS - CPF: 064.881.221-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ANTONIO JOSE MARTINS ABRACOS

A
GRAV
ADO(S):

EDUARDO RADI MARTINS ABRACOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA AUTOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. AUXÍLIO EVENTUAL DE TERCEIROS. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER PARENTAL. RISCO DE PRISÃO CIVIL. INSUFICIÊNCIA PARA SUSPENSÃO LIMINAR DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada em ação de exoneração de alimentos, mantendo exigível obrigação alimentar fixada em acordo judicial consistente em pensão equivalente a 30% do
salário mínimo
, além do custeio de plano de saúde e despesas escolares do alimentando, atualmente com 19 anos de idade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspender, em sede de tutela de urgência, a obrigação alimentar, considerando (i) a maioridade civil do alimentando; (
ii
) a alegação de percepção de renda própria e capacidade de autossustento; e (
iii
) o risco de prisão civil do alimentante decorrente de cumprimento de sentença alimentar.

III. Razões de decidir

O implemento da maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo indispensável decisão judicial precedida de contraditório, conforme orientação consolidada na Súmula 358 do STJ.

A alegada percepção de renda mensal pelo alimentando, baseada em registros de transferências bancárias, não constitui prova inequívoca de rendimento próprio ou de efetiva capacidade de autossustento, sobretudo em sede de cognição sumária.

A circunstância de o alimentando frequentar curso de graduação constitui elemento relevante para a aferição da persistência da necessidade alimentar, podendo justificar a manutenção da prestação enquanto perdurar o processo de formação profissional.

O eventual auxílio prestado por terceiros, como o avô paterno, não afasta a responsabilidade alimentar do genitor, cuja obrigação possui caráter prioritário no sistema jurídico, nos termos dos
arts
. 1.696 e 1.698 do CC.

O risco de prisão civil decorrente de inadimplemento de obrigação alimentar, embora gravoso, não autoriza, por si só, a suspensão liminar da prestação, sob pena de esvaziamento da eficácia do mecanismo coercitivo previsto no art. 528, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A maioridade civil do alimentando não implica exoneração automática da obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial após contraditório. 2. A suspensão liminar da obrigação alimentar exige prova inequívoca da cessação da necessidade do alimentando, não sendo suficiente a alegação de transferências bancárias ou auxílio eventual de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 528, §3º; CC,
arts
. 1.694, 1.696 e 1.698; CF/1988, art. 5º, LXVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 358; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.394.139/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.490.446/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO JOSÉ MARTINS ABRAÇOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos nº 1094839-20.2025.8.11.0041, que tramita em face de EDUARDO RADI MARTINS ABRAÇOS.

A ação de exoneração de alimentos foi ajuizada pelo Agravante com o objetivo de extinguir a obrigação alimentar fixada em acordo homologado judicialmente em 30 de abril de 2014, consistente em pensão mensal equivalente a 30% do
salário-mínimo
, além do custeio de plano de saúde e despesas escolares do Agravado.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo Agravante, sob os fundamentos de que a maioridade civil não enseja exoneração automática da obrigação alimentar
, além de que os argumentos suscitados pelo Recorrente demandariam uma análise mais aprofundada das provas, própria da cognição exauriente,

conforme:

VISTOS, ETC.

Inicialmente,vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015,
concedo-lhe
o benefício pretendido.

Outrossim, considerando que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes devem tramitar em
segredo de justiça
, nos termos do art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil, determino que o presente feito tramite em
sigilo
, devendo ser efetuadas as devidas anotações no sistema.

Trata-se de
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
proposta por
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS ABRAÇOS
em face de
EDUARDO RADI MARTINS ABRAÇOS
, com pedido de tutela antecipada para suspensão imediata da obrigação alimentar.

Alega, em síntese, o requerente que foi condenado, em Ação de Alimentos, a pagar ao requerido pensão mensal equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, além de custear seu plano de saúde e despesas escolares, conforme acordo homologado judicialmente em 30 de abril de 2014 (ID.

208643125). Sustenta que o alimentando já atingiu a maioridade civil (19 anos), encontrando-se plenamente capaz de prover seu próprio sustento, percebendo renda mensal na ordem de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Após declínio de competência pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões, os autos foram redistribuídos a este Juízo por força de decisão proferida em sede de Conflito Negativo de Competência, conforme se infere do ID.

215847491.

O requerido, por seu advogado, requereu habilitação nos autos e prazo para apresentação de contestação, consoante ID.

216132078.

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, assinalo que o feito será processado em conformidade com aLei nº 5.478, de 1968 – Lei de Alimentos.

Por conseguinte, no que atine à pretensão de
exoneração
do valor outrora arbitrado é necessário salientar que o artigo 1.699 do Código Civil dispõe que “
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na fortuna de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução, ou majoração do encargo”.

O artigo 300,
caput
, da lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, averiguando-se, ainda,
o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Como é sabido, os alimentos são mantidos para filhos maiores quando demonstrado que, embora tenham implementado a maioridade, exige-se que a prova apresentada nos autos, seja suficiente para demonstrar que o alimentando não necessita mais do recebimento da aludida pensão, tendo em vista que a maioridade civil, por si só, não enseja a exoneração dos alimentos, isso, pois, a relação parental persiste, podendo justificar a permanência do encargo alimentar.

No caso, embora o requerente tenha alegado que o alimentando percebe renda mensal de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais), não trouxe aos autos, neste momento processual, elementos probatórios suficientes que comprovem de forma inequívoca tal afirmação, a fim de justificar, desde logo, a exoneração pretendida.

Registra-se, ainda, que, tratando-se de ação de alimentos, a defesa é apresentada até a audiência designada (art. 5º da Lei n. 5.478/68), razão pela qual se mostra prudente aguardar a realização do ato processual para a efetiva formação do contraditório, permitindo a adequada instrução do feito e a colheita de elementos necessários à análise exauriente do binômio necessidade-possibilidade.

Nesse contexto, vislumbra-se, no presente momento, o risco de dano inverso, considerando-se que a verba discutida possui natureza alimentar e que eventual exoneração antecipada pode comprometer o sustento do alimentando.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada formulado pelo requerente.

Outrossim,
defiro
a habilitação do advogado do requerido nos autos.

Na sequência, com fulcro no artigo 9º, §2º, da Lei nº 5.478 de 1968, designo
audiência de tentativa de conciliação
para o dia
05de março de 2026, às 16h20min,
a qual será realizada por
videoconferência
, através do aplicativo
Teams
(Microsoft Office), devendo as partes acessar o
link
da sala virtual a ser
disponibilizado
pela Secretaria.

Fica, desde já, autorizado o uso de celular tipo
smartphone
para possibilitar o acesso dos litigantes à sala mencionada, os quais ainda deverão se atentar para as seguintes observações:

• Os litigantes deverão portar documento de identidade com foto, a ser apresentado na audiência;

• No caso de representação da parte reclamada por prepostos, a carta de preposição e demais documentos de representação deverão ser juntados no processo antes do início da audiência;

•Caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador ousmartphone, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo a impossibilidade com pelo menos uma hora antes da realização da audiência ou, ainda, solicitar a disponibilização de
sala passiva
, com três dias de antecedência;

• Se quaisquer das partes não conseguirem realizar o acesso à sala virtual, essa circunstância será registrada no termo, todavia, não ensejará qualquer prejuízo, podendo ser redesignada para outra data.

• Para a utilização de smartphone

que possua o sistema operacional ANDROID, é necessário a instalação prévia do aplicativo Teams (antes de acessar o link da audiência), que se encontra disponível gratuitamente na Play Store, sendo desnecessário a criação/abertura de uma “conta Microsoft”.

Assinalo que, eventual necessidade de contato em decorrência de dúvidas ou dificuldade no acesso ao programa designado para a realização da audiência por videoconferência, poderá entrar em contato com a Secretaria através dos meios de comunicação disponíveis
[1]
.

Cite-se o requerido através do advogado constituído nos autos
e intimem-se as partes
,a fim de que compareçam na audiência outrora designada, acompanhados de seus respectivos advogados e testemunhas.

Ressalto que da parte autora, acarretará a extinção e arquivamento do processo e, enquanto a ausência da parte requerida implicará em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º da Lei nº. 5.478/
68,todavia
, não haverá a incidência dos efeitos materiais previstos em lei em decorrência da indisponibilidade do direito.

De outro viés, caso não haja acordo entre as partes na audiência, poderá a parte requerida contestar a ação, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de testemunhas e a prolação de sentença. (art. 9º da Lei nº. 5.478/68).

Por ocasião da citação, a parte requerida também deverá ser intimada, quanto aos alimentos provisórios fixados e que estes são devidos desde a citação (art. 13, §2º, da lei nº 5.478/1968).

Em tempo, considerando que foi regulamentado,

noâmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, através da Resolução TJ-MT/OE nº. 11 de 22 de julho de 2021,

o procedimento denominado“Juízo 100% Digital”, no qual todos os atos processuais são praticados exclusivamente por meio eletrônico, determino que se intimem as partes para se manifestarem, no prazo de 15 dias, se há interesse em aderir ao alusivo sistema.

Decorrendo

in albis

o prazo assinalado, deveráser reiterada a intimação das partes, importando o silêncio destas, a partir da segunda intimação, em aceitação tácitaàadoção ao“Juízo 100% Digital”(art. 3º,

§5º, da Resolução).

Na hipótese supra, ou sobrevindo manifestação favorável de ambos os litigantes, o processo passará a tramitar observando as regras do referido procedimento, situação em que deverão fornecer o endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, da parte e do seu advogado, para viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às intimações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.º 11.419/2006.

Tramitando a demanda no formato

Juízo 100% Digital, a Secretaria deveráproceder com a devida identificação do processo, que passará a ter todos os atos processuais praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto.

Às providências.

Em suas razões recursais, a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência recursal
e
a
lteração substancial do binômio necessidade-possibilidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, concedendo efeito suspensivo ativo para suspender
a exigibilidade da obrigação alimentar mensal e os efeitos executivos correlatos, desde a data da propositura da ação de exoneração de alimentos.

O recurso é tempestivo
(Aba expedientes –
Decisão (45962235) - Prioridade: Normal - ID do documento (218431575)
– PJE 1º Grau)
e foi recolhido o preparo recursal, conforme ID
341185865
.

O Agravado apresentou contrarrazões (
ID.
346403364
), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que a maioridade não exonera automaticamente a obrigação alimentar, de que não houve prova inequívoca da renda atribuída ao alimentando, de que há risco de dano inverso, de que o Agravado é estudante universitário, de que a alegada renda de R$ 13.000,00 decorre de confusão entre movimentação bancária e renda própria, de que eventual ajuda do avô não exime o genitor da obrigação alimentar, e de que há indícios concretos de capacidade econômica do Agravante, incluindo renda patrimonial de R$ 10.000,00 mensais proveniente de locação de imóvel.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ANTONIO JOSE MARTINS ABRACOS

AGRAVADO(S):

EDUARDO RADI MARTINS ABRACOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de exoneração de alimentos, mantendo exigível obrigação alimentar fixada em acordo homologado judicialmente em 30 de abril de 2014, consistente em pensão mensal equivalente a 30% do
salário-mínimo
, além do custeio de plano de saúde e despesas escolares do alimentando, atualmente com 19 anos de idade.

O Agravante sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, porquanto o alimentando atingiu a maioridade civil, encontra-se plenamente capaz de prover o próprio sustento, percebe renda mensal aproximada de R$ 13.000,00 e reside com o avô paterno, que assume integralmente suas despesas.

Argumenta que a decisão agravada desconsiderou as provas documentais que demonstram mudança substancial nas circunstâncias fáticas, além de ignorar o risco concreto de prisão civil do Agravante, que responde a cumprimento de sentença com decreto prisional já expedido.

Defende que a manutenção da obrigação alimentar, nas presentes condições, desvirtua sua natureza jurídica, convertendo-a em instrumento de transferência patrimonial indevida.

Afirma que possui renda comprometida com a manutenção de seu núcleo familiar atual, incluindo dois filhos menores, e que a alteração do binômio necessidade-possibilidade é substancial, objetiva e comprovada.

O Agravado, em contrarrazões, defende que a maioridade não exonera automaticamente a obrigação alimentar
e
que não houve prova inequívoca da renda atribuída ao alimentando
.

Destaca
que há risco de dano inverso,
visto
que o Agravado é estudante universitário, que a alegada renda de R$ 13.000,00 decorre de confusão entre movimentação bancária e renda própria
.

Aponta
que eventual ajuda do avô não exime o genitor da obrigação alimentar e que há indícios concretos de capacidade econômica do Agravante, incluindo renda patrimonial de R$ 10.000,00 mensais proveniente de locação de imóvel.

Passo à análise das teses recursais.

Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência
recursal
e
a
lteração substancial
da
necessidade
e
possibilidade

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a suspensão imediata da exigibilidade da obrigação alimentar fixada em favor do agravado, atualmente com 19 anos de idade, sob o argumento de que teria cessado a necessidade em razão da maioridade civil, da alegada percepção de renda própria e da circunstância de residir com o avô paterno.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido
de tutela de urgência para suspensão da obrigação alimentar no bojo de ação de exoneração de alimentos.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tratando-se de pedido de suspensão de obrigação alimentar, a análise deve ser conduzida com especial cautela, haja vista a natureza existencial da verba
alimentar, destinada à garantia da subsistência digna do alimentando, conforme se extrai do art. 1.694 do Código Civil.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que o simples implemento da maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar
, inclusive por meio da Súmula 358, que leciona que “
o
cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
”.

Nessa linha, a jurisprudência da Corte Superior firmou compreensão de que, com o advento da maioridade, cessa a presunção de necessidade do alimentando, passando a obrigação alimentar a se fundamentar nas relações de parentesco, hipótese em que se exige a demonstração concreta da persistência da necessidade ou da incapacidade de autossustento, conforme os seguintes
julgados
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE .
EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SUMULA 83/
STJ .
MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA QUE SUBSISTE, CONFORME RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA
N .
7/STJ. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, o advento da maioridade do alimentando não extingue automaticamente o direito à percepção de alimentos, que pode subsistir com fundamento na relação de parentesco, mediante efetiva demonstração de
necessidade.Precedentes
. 2. Inviabilidade de revisão das conclusões do Tribunal de origem que, a partir do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que subsistia a impossibilidade da alimentanda de prover a própria subsistência, fazendo jus à manutenção da obrigação alimentar, em razão do óbice da Súmula n.7/STJ.
Precedentes .
3. Ausência de apresentação de argumentos novos capazes de alterar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada.Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2394139 PR 2023/0212182-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE
CIVIL .
NECESSIDADE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que "o advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado" (REsp n. 1 .198.105/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2011,
DJe
de 14/9/2011). 2. Aplica-se a Súmula
n .
7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial -
necessidade do filho maior - implicar, necessariamente, o reexame de elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2490446 DF 2023/0344126-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

Pois bem. No caso concreto, sustenta o agravante que o alimentando, ao atingir a maioridade civil, deixou de necessitar da prestação alimentar, porquanto perceberia renda mensal aproximada de R$ 13.000,00 e residiria com o avô paterno, que assumiria suas despesas.

A tese, contudo, não se mostra evidenciada nesta fase de cognição sumária
, visto que a
cessação da necessidade não pode ser presumida, exigindo prova consistente da capacidade de autossustento, o que não
restou demonstrado
de forma inequívoca no presente momento processual.

No caso, a alegação de que o agravado perceberia renda mensal de aproximadamente R$ 13.000,00 foi amparada, essencialmente, em
prints
de
movimentações bancárias discutidas no processo de cumprimento de sentença nº 1060338-40.2025.8.11.0041.

Em tais documentos,
o recurso
é instruído
com comprovantes de transferências bancárias realizadas via PIX por terceira pessoa, identificada como
“
Beronice
”
, provenientes de conta mantida na Caixa Econômica Federal, em favor do
A
gravado, titular de conta no Banco Inter.

Os documentos indicam a realização de diversas transferências no ano de 2025, em valores que variam entre R$ 9.000,00 e R$ 13.000,00, realizadas em datas distintas (03/01/2025, 03/02/2025, 03/03/2025, 02/04/2025, 28/04/2025, 03/06/2025 e 02/07/2025).

Todavia, tais elementos, por si
só
, não permitem
concluir, em juízo de cognição sumária, tratar-se de renda própria e habitual do agravado, tampouco demonstram a efetiva capacidade de autossustento, porquanto a mera existência de transferências bancárias não se confunde necessariamente com
a comprovação de
percepção de remuneração ou rendimento regular.

A
prova documental apresentada não permite concluir,
neste momento processual
, que o agravado possui meios próprios suficientes para prover a própria manutenção
ou,
por exemplo
, que os valores por este recebidos sejam contrapartida de atividades laborativas por ele exercidas.

Por outro lado,
consta dos autos que o agravado frequenta curso de graduação em Engenharia da Computação
(ID.
346403372
)
, circunstância que constitui elemento relevante para a análise da necessidade alimentar.

A jurisprudência
desta Câmara já reconheceu
que a obrigação parental pode se estender além da maioridade civil quando o filho se encontra em processo de formação profissional, desde que demonstrada a impossibilidade de autossustento
, conforme:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO E REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE DOIS DOS ALIMENTANDOS. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PLEITO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR COM RELAÇÃO À TERCEIRA ALIMENTANDA. MANUTENÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado em ação de exoneração e revisão de alimentos, proposta por genitor em desfavor de três filhos, sendo dois maiores de idade e mantenedores do próprio sustento, e uma ainda dependente economicamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a suspensão da obrigação alimentar em relação aos filhos maiores que não demonstram necessidade alimentar; e (
ii
) é possível a redução do valor da pensão devida à filha universitária, ainda dependente economicamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Atingida a maioridade de dois dos filhos e ausente comprovação de necessidade alimentar, mostra-se cabível a suspensão da obrigação. 4. Demonstrada a atual condição econômica do alimentante, aposentado e com rendimento de um
salário mínimo
, impõe-se o exame do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. 5. Reconhecida a manutenção da necessidade alimentar apenas da terceira filha, uma vez que regularmente matriculada em curso superior e dependente economicamente. 6. Inviável a redução do valor da pensão à filha diante da ausência de prova da impossibilidade de cumprimento da obrigação após a exoneração dos demais encargos. 7. Matéria considerada
prequestionada
nos termos da fundamentação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “1.
Atingida a maioridade civil e ausente comprovação de necessidade alimentar, é cabível a suspensão da obrigação de prestar alimentos em sede de tutela de urgência. 2. A revisão do valor da pensão alimentícia em favor de filha que ainda curso nível superior demanda a efetiva comprovação de alteração da necessidade alimentar
.” Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.694, §§ 1º e 2º, 1.699, 1.706; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 19.03.2025; TJMT, AI 10052008520238110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.04.2023; TJMG,
ApCiv
5002744-29.2022.8.13.0112, Rel. Des. Ivone Cerqueira, j. 05.12.2023; TJMG,
ApCiv
5013253-32.2021.8.13.0313, Rel. Des. Alice
Birchal
, j. 07.12.2023. (N.U 1031736-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)
(grifo nosso)

Nesse contexto, a interrupção abrupta da prestação alimentar, em fase ainda inicial da ação de exoneração, pode comprometer não apenas a subsistência do
alimentando, mas também sua formação acadêmica, com prejuízos potencialmente irreversíveis.

Também não prospera, neste momento, a alegação de que a residência do agravado com o avô paterno afastaria a obrigação alimentar.

O auxílio eventualmente prestado por terceiro não extingue o dever alimentar do genitor, cuja obrigação possui fundamento próprio na relação de parentesco.

Ademais, a obrigação alimentar entre pais e filhos possui caráter prioritário em relação à obrigação avoenga, conforme interpretação sistemática dos
arts
. 1.696 e 1.698 do Código Civil.

Ainda que o avô eventualmente contribua para a manutenção do neto, tal circunstância não tem o condão de transferir ao ascendente
de maior grau
a responsabilidade primária que compete ao genitor.

No tocante ao perigo de dano, o agravante invoca o risco de prisão civil decorrente de débito alimentar discutido em cumprimento de sentença, no qual foi decretada prisão civil pelo prazo de 90 dias.

Todavia, embora a prisão civil represente medida gravosa, sua mera possibilidade não autoriza, por si só, a suspensão liminar da obrigação alimentar.

A prisão civil constitui mecanismo de coerção previsto no art. 528, §3º, do Código de Processo Civil, com fundamento constitucional no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, destinado a assegurar a efetividade das prestações alimentares.

Admitir que o simples risco de prisão civil autorize a suspensão liminar da obrigação alimentar equivaleria, em última análise, a esvaziar a eficácia desse mecanismo coercitivo, permitindo que o devedor suspenda a obrigação mediante o ajuizamento de ação de exoneração desacompanhada de prova robusta.

No caso, além da ausência de demonstração inequívoca da cessação da necessidade do alimentando, os autos
não
revelam elementos que indicam
alteração na
capacidade econômica do agravante
.

É certo que tais
circunstâncias demand
a
m análise mais aprofundada no curso da instrução processual,
porém, a ausência delas neste momento,
fragilizam a alegação de impossibilidade imediata de manutenção da obrigação alimentar.

A esse respeito, a jurisprudência pátria:

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO PROVISÓRIA DA PENSÃO
ALIMENTÍCIA .
NASCIMENTO DE NOVO FILHO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO E AUMENTO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE MODIFICAÇÃO
INVOLUNTÁRIA .
PRINCÍPIO DA
PATERNIDADE RESPONSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por R.A.S. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de alimentos ajuizada em face de
V .
A.F.S., representado por sua genitora, visando à redução da verba alimentar fixada em 30% do
salário mínimo
, acrescida de 50% das despesas médicas, escolares e
odontológicas .
O agravante alega alteração de sua situação financeira em razão do nascimento de novo filho, mudança de domicílio e assunção de novas despesas, requerendo a redução provisória dos alimentos para 15% do
salário mínimo
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal visando à redução provisória dos alimentos, diante da alegada alteração na capacidade financeira do alimentante decorrente de nova prole e aumento de despesas
pessoais .
III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, aferidos em cognição sumária. O nascimento de novo filho, embora gere novos encargos, não constitui motivo suficiente, por si só, para justificar a redução da pensão alimentícia devida a filho preexistente, uma vez que tal fato decorre de decisão voluntária do alimentante, sujeita ao princípio da paternidade responsável
( CF
,
art
. 226, § 7º). A mudança de domicílio e a assunção de novas despesas de moradia representam atos de vontade do agravante, não podendo ser opostos ao direito do alimentado, cujas necessidades são presumidas e prioritárias.
A ausência de elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca a alteração involuntária e substancial da capacidade econômica inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito à revisão alimentar, conforme o ônus probatório estabelecido no art. 1 .699 do Código Civil. A mera existência de execução de alimentos e o risco de prisão civil não configuram, isoladamente, perigo de dano capaz de justificar a concessão da medida, pois decorrem do inadimplemento de obrigação já constituída e não de evento imprevisível ou inevitável. Prevalece, em sede de cognição sumária, a proteção ao direito de subsistência do alimentado, sendo necessária a instrução probatória plena no juízo de origem para eventual reavaliação do encargo
.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O nascimento de novo filho não autoriza, por si só, a redução da pensão alimentícia devida a filho preexistente, quando ausente prova de alteração involuntária da capacidade financeira do alimentante. A assunção voluntária de novas despesas, decorrentes de mudança de domicílio ou de opções pessoais, não justifica a redução provisória de alimentos. A tutela de urgência em ação revisional de alimentos exige prova robusta e inequívoca da alteração substancial e involuntária da capacidade
contributiva
.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22022212720258130000, Relator.: Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento: 14/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 - Cível / Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, Data de Publicação: 18/11/2025)
(grifo nosso)

Diante desse contexto, não se verifica, ao menos neste momento processual, a presença concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela pleiteada.

Assim, a decisão agravada mostra-se juridicamente adequada, devendo ser mantida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026